Tribunal: STF
Processo: RE 1309684
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2021-06-21
Data de publicação: 2021-06-21

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO TRIBUTÁRIO. IRPJ E CSLL. EXIGIBILIDADE. INFLAÇÃO. RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS. ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. DESPROVIMENTO DO AGRAVO.



    1. É inadmissível o recurso extraordinário quando eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo Colegiado de origem demandar a análise prévia da legislação infraconstitucional pertinente à matéria.



    2. In casu, eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo Colegiado de origem quanto à exigibilidade do IRPJ e da CSLL sobre a parcela correspondente à inflação computada nos rendimentos de aplicações financeiras, demandaria a análise da legislação infraconstitucional de regência da matéria (Leis nºs 9.249/95 e Lei nº 8.981/95).



    3. Agravo regimental a que se nega provimento.